Tribunal: TJMT
Processo: 0022502-65.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022502-65.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO MOREIRA FILHO - CPF: 329.104.011-20 (AGRAVADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022502-65.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

AGRAVADO: JOAO MOREIRA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO POR INCLUSÃO INDEVIDA E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REGISTRO IMOTIVADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – CONFIGURAÇÃO DO ABALO EXTRAPATRIMONIAL – RECONHECIMENTO EM SENTENÇA – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – VALOR DA REPARAÇÃO ADEQUADO – MANUTENÇÃO -
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em Agravo Interno, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento da questão é medida que se impõe.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022502-65.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

AGRAVADO: JOAO MOREIRA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que deu parcial provimento ao Recurso
para majorar
os danos morais para R$ 10.000,00 e determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

A agravante aduz que não ficou configurado o abalo extrapatrimonial. Subsidiariamente, pede que seja reduzido o
quantum
reparatório estabelecido.

Contrarrazões no ID
109032963.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022502-65.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

AGRAVADO: JOAO MOREIRA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou ajuizou a presente demanda sob o argumento de que teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimples por dívida que não contratou, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com a ré.

A ação foi julgada procedente, com condenação da ora agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, que foram majorados para R$ 10.000,00 na Apelação.

A agravante aduz que não ficou comprovado o abalo extrapatrimonial e se insurge contra a quantia fixada para a reparação.

Em relação à ocorrência do dano, a matéria não foi arguida na Apelação, o que impede seu conhecimento neste momento, por se tratar de indevida inovação recursal.

Quanto ao valor, tem de atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Desse modo, os R$ 10.000,00 devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que vem sendo aplicado em situações análogas pelo STJ e por esta Câmara:

Nesse sentido:

“CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)”.
(STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

E também:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021